Tribunal: TJDFT
Processo: 0750013-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750013-87.2023.8.07.0000 DECISÃO O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0717110-07.2021.8.07.0020 - id 175727363) que, em produção antecipada de provas, indeferiu nova suspensão do processo até o trânsito em julgado da APC 0711088-59.2023.8.07.0020. Em consulta aos autos 0711088-59.2023.8.07.0020 (ação de exibição de documento), verifica-se que a agravante informou que o laudo pericial já foi apresentado nos autos da produção antecipada da prova – proc. 0717110-07.2021.8.07.0020, e que os documentos cuja exibição se pleiteava também já foram apresentados, não restando interesse de agir (id 207460213). À vista dessas informações, o Juízo a quo extinguiu a ação de exibição de documento sem julgamento do mérito (id 214435307). O presente agravo possui como único pedido a suspensão do processo de origem (produção antecipada de provas - 0717110-07.2021.8.07.0020) até a exibição dos documentos requeridos na ação 0711088-59.2023.8.07.0020. Ora, considerando que os documentos já foram apresentados, não resta interesse da agravante no julgamento do presente recurso, o qual encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 15/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator